Tribunal: STM
Processo: 7000843-47.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO CRIMINAL. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CONHECIMENTO. AUSENTES REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTENTE. MATÉRIA ARGUIDA PELA DEFESA CONSOLIDADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). RITO PROCESSUAL CIVIL. OBSERVADO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS CONSELHOS DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR EX-MILITARES. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DO SERVIÇO MILITAR NÃO ALTERA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA O JULGAMENTO DO FEITO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. A tese arguida pela Defesa possui entendimento consolidado nesta Corte, mediante o julgamento, à unanimidade, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425-51.2019.7.00.0000, em agosto de 2019, com trânsito em julgado em dezembro de 2020. Na ocasião, o Plenário fixou a competência dos Conselhos de Justiça para processar e julgar Civis que praticaram crimes militares, quando ainda estavam integrados às Forças Armadas. II. O aludido instituto processual atendeu às formalidades legais previstas no CPC e encontra-se em conformidade com a CF/1988. A simples divergência não enseja a revisão da tese jurídica firmada. Para tanto, deve haver o preenchimento de requisitos processuais fixados na lei processual civil, inclusive com a instauração de um novo incidente de julgamento de casos repetitivos. III. A matéria arguida pela Defesa do Impetrante poderia ter sido questionada mediante manejo recursal previsto no art. 516, alínea e, parágrafo único, do CPPM. Logo, à luz do art. 5º, inciso II, da Lei do Mandado de Segurança, o remédio constitucional não pode ser utilizado como substitutivo recursal, exceto contra Decisões teratológicas. IV. Manutenção da Decisão recorrida. Não acolhimento do Recurso. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
09/04/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000843-47.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: BRUNO SANTOS DE LIMA
ADVOGADO(A): LUIZ DANIEL ACCIOLY BASTOS (OAB RJ152325)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO ACOLHER O
PRESENTE RECURSO, PARA MANTER INALTERADA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A DECISÃO RECORRIDA. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA
FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA,
DR. LUIZ DANIEL ACCIOLY BASTOS, E O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000843-47.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
AGRAVANTE: BRUNO SANTOS DE LIMA
ADVOGADO(A): LUIZ DANIEL ACCIOLY BASTOS (OAB RJ152325)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO CRIMINAL. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO
CONHECIMENTO. AUSENTES
REQUISITOS
LEGAIS.
DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. INEXISTENTE. MATÉRIA ARGUIDA PELA
DEFESA CONSOLIDADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO
DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). RITO PROCESSUAL CIVIL.
OBSERVADO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS CONSELHOS DE
JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR EX-MILITARES. EXCLUSÃO
DAS
FILEIRAS
DO
SERVIÇO
MILITAR
NÃO
ALTERA
A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA O
JULGAMENTO DO FEITO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
I. A tese arguida pela Defesa possui entendimento consolidado nesta Corte,
mediante o julgamento, à unanimidade, no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425-51.2019.7.00.0000, em agosto de
2019, com trânsito em julgado em dezembro de 2020. Na ocasião, o Plenário
fixou a competência dos Conselhos de Justiça para processar e julgar Civis que
praticaram crimes militares, quando ainda estavam integrados às Forças
Armadas.
II. O aludido instituto processual atendeu às formalidades legais previstas no
CPC e encontra-se em conformidade com a CF/1988. A simples divergência não
enseja a revisão da tese jurídica firmada. Para tanto, deve haver o
preenchimento de requisitos processuais fixados na lei processual civil,
inclusive com a instauração de um novo incidente de julgamento de casos
repetitivos.
III. A matéria arguida pela Defesa do Impetrante poderia ter sido questionada
mediante manejo recursal previsto no art. 516, alínea e, parágrafo único, do
CPPM. Logo, à luz do art. 5º, inciso II, da Lei do Mandado de Segurança, o
remédio constitucional não pode ser utilizado como substitutivo recursal, exceto
contra Decisões teratológicas.
IV. Manutenção da Decisão recorrida. Não acolhimento do Recurso. Decisão
unânime.
ACÓRDÃO
7000843-47.2023.7.00.0000
40001360412 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial/videoconferência, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não acolher o presente recurso, para
manter inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão recorrida.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 09 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno Criminal interposto pelo Dr. Luiz Daniel Accioly
Bastos, OAB/RJ 152.325, contra a Decisão proferida por este Relator, nos autos do Mandado
de Segurança Criminal nº 7000685-89.2023.7.00.0000 que, no dia 14 de setembro de 2023,
não conheceu do Mandamus por não estarem presentes os seus requisitos legais, à luz do art.
10 da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, c/c o art. 98, § 2º, bem como do art. 13, inciso
VI, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Adiante, postula o provimento do recurso, para fins de reformar a Decisão e
assim deferir a liminar, uma vez que satisfeitos os seus requisitos e, em consequência, o
sobrestamento da Ação Penal Militar nº 7000209-21.2023.7.01.0001, até o julgamento final
do writ.
No supracitado Mandado de Segurança, o causídico requereu: “[...] Seja
deferida liminar, inaudita altera pars, uma vez presentes os requisitos quantum satis, para
determinar, COM URGÊNCIA, o sobrestamento da Ação Penal Militar nº 7000209-
21.2023.7.01.0001 até o julgamento final deste mandamus;” (MS nº 7000685-
89.2023.7.00.0000, evento 1, INIC1).
Mediante a Decisão proferida em 14 de setembro de 2023, este Relator não
conheceu do Mandado de Segurança Criminal (Evento 8, DEC1).
O Decisum foi publicado no DJe de 18 de setembro de 2023; a expedição da
intimação eletrônica para a Defesa se deu em 18 de setembro de 2023, com a sua
confirmação em 28 de setembro de 2023; e no dia 16 de outubro de 2023, foi interposto o
competente recurso.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pela admissibilidade do
recurso e, no mérito, pelo seu não acolhimento.
É o Relatório.
VOTO
7000843-47.2023.7.00.0000
40001360412 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos processuais, portanto
deve ser conhecido. No mérito, não merece ser acolhido, pelas razões abaixo.
Mantenho integralmente os fundamentos expostos na Decisão proferida nos
autos do Mandado de Segurança Criminal nº 7000685-89.2023.7.00.0000, os quais relaciono
na forma a seguir:
[...] A matéria ora colacionada pela Defesa do Impetrante já possui entendimento consolidado
nesta Corte, mediante o julgamento, à unanimidade, em 22 de agosto de 2019, do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425-51.2019.7.00.0000, no qual este
Plenário fixou a competência dos Conselhos de Justiça para processar e julgar Civis que
praticaram crimes militares, quando ainda estavam integrados às Forças Armadas.
Tal instrumento processual seguiu todos os trâmites legais previstos no CPC e encontra-se em
consonância com a Lei Maior, respaldado pelo entendimento da Suprema Corte, como se vê
nas Decisões proferidas no HC 186199, Rel. Min Rosa Weber, Julgado em 05/05/2021, DJe de
07/05/2021; HC 205020 MC, Rel. Min Dias Toffoli, Julgado em 04/10/2021, DJe de
05/10/2021 e outras.
Acrescente-se que no dia 17 de dezembro de 2020, transitou em julgado no STF, o Agravo em
Recurso Extraordinário nº 1.279.981, Rel. Min Carmem Lúcia, interposto em face do Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) ora em questão, não havendo mais a
possibilidade de interposição de recursos contra o entendimento firmado em tal instituto
processual, cujos fragmentos trazemos à colação
1:
[...] 4. Ainda que fosse possível superar esse óbice e adentrar o mérito da presente
ação, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante. Este Supremo
Tribunal firmou entendimento de que a exclusão do agente do serviço ativo das Forças
Armadas após o cometimento do crime não altera a competência para o julgamento do
delito. Assim, por exemplo:
‘PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS
CORPUS. COMPETÊNCIA JUSTIÇA MILITAR. 1. Tendo em vista o caráter infringente
da pretensão formulada pela parte recorrente no sentido de ver reformada a decisão
impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental.
Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de
Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. O entendimento do Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que compete à Justiça Militar processar e julgar o réu
que, no momento do delito, ostentava a condição de militar, sendo irrelevante que
posteriormente se tenha licenciado. 3. A autoridade coatora aplicou o entendimento do
Superior Tribunal Militar que, em IRDR, fixou a tese de que “Compete aos Conselhos
Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares
na condição de militares das Forças Armadas”. 4. Não há nenhuma espécie de
teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 5. Embargos
declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento’ (HC n.
184.674-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2020).
‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 242, § 2º, I, II E IV, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DE CIDADÃO CIVIL. ATO
PRATICADO EM CONFORMDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA.
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
13.774/2018.
INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA
7000843-47.2023.7.00.0000
40001360412 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DO
JUÍZO.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Lei 8.457/1992, ao
organizar a Justiça Militar da União criando os Conselhos de Justiça (art. 1º c/c art.
16) e confiando-lhes a missão de prestar jurisdição criminal, não viola a Constituição
da República ou a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da
Costa Rica), porquanto assegura a seus respetivos membros garantias funcionais
idôneas à imparcialidade do ofício judicante, ainda que distintas daquelas atribuídas à
magistratura civil. Precedentes: HC 115.530, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
de 14/8/2013; HC 136.536, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de
13/12/2016; e ARE 801.391-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de
10/5/2018” (HC n. 170.673, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
6.7.2020).
Houve entendimento sumulado por esta Corte Superior de Justiça, como se vê no
Enunciado nº 17, o qual preconiza:
‘Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados
que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas’ (DJe nº 213, de 06/12/2019, p. 1).
Inexiste nos autos, portanto, direito líquido e certo por parte do Impetrante, a ser conhecido
em sede de Mandado de Segurança. O que se verifica é uma insatisfação e divergência quanto
à condução da APM nº 7000209-21.2023.7.01.0001 pelo Conselho Permanente de Justiça
para a Marinha, sendo inclusive objeto de discussão em primeira instância e em sede de
Mandado de Segurança, do qual houve desistência do pedido recentemente.
Por óbvio, a simples divergência não enseja a revisão da tese jurídica firmada em IRDR. Ao
contrário, deve haver o preenchimento de requisitos processuais, conforme aponta o Código
de Processo Civil, em seu art. 986.
A doutrina, nas palavras de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha
2, aponta pela
possibilidade de revisão de tal tese jurídica, desde que haja superação do precedente
obrigatório formado de modo concentrado, como se vê abaixo:
[...] A tese firmada no julgamento de casos repetitivos pode ser objeto de revisão. O art.
986 do CPC cuida do tema em relação ao IRDR, mas é aplicável, com o apelo ao
macrossistema, ao julgamento dos recursos repetitivos.
O tribunal que o julgou, de ofício, e os legitimados a suscitar o incidente de julgamento
de casos repetitivos poderão pleitear a revisão do entendimento firmado. Qualquer uma
das partes pode requerer a revisão do entendimento. O Ministério Público, a Defensoria
e qualquer outro legitimado também podem requerer a revisão do entendimento.
A modificação do entendimento somente poderá realizar-se incidentalmente no
julgamento de recurso ou causa de competência originária do tribunal. Mas a revisão
da tese, exatamente por redundar na formação de outro precedente obrigatório, deve
ocorrer após a instauração de um novo incidente de julgamento de casos repetitivos
Novo precedente obrigatório, neste caso, deve ser formado da mesma maneira pela qual
o precedente obrigatório revogado foi formado. [...]
Não é suficiente, para modificar o entendimento, o simples requerimento. É preciso
demonstrar a necessidade de revisão da tese firmada em razão, entre outras alegações,
(a) da revogação ou modificação da norma em que se fundou a decisão ou (b) da
alteração econômica, política ou social referente à matéria decidida. [...].
7000843-47.2023.7.00.0000
40001360412 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O entendimento desta Corte, firmado nos autos do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, está
em plena vigência. Inclusive, inexistem, no âmbito deste Tribunal, casos pendentes e
repetitivos que ensejem a instauração de um novo IRDR, para a formação de um novo
precedente obrigatório.
Nessa senda, o Mandado de Segurança, ora em análise não deve ser conhecido, porquanto
não há direito líquido e certo por parte do Impetrante.
A duas, não obstante a Defesa imprima uma versão de que não se trata de hipótese de
Recurso em Sentido Estrito, salvo melhor juízo, a matéria analisada poderia ter sido
questionada mediante manejo recursal previsto no art. 516, alínea e, parágrafo único, do
CPPM, caso houvesse tempo hábil.
Também, segundo dispõe a Lei nº 12.016/2009, por expressa vedação em seu art. 5º, inciso II,
o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como substitutivo recursal, exceto contra
Decisões teratológicas.
De igual forma, há entendimento consolidado pela Suprema Corte, conforme o Enunciado nº
267 da Súmula do STF, o qual dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial
passível de recurso ou correição.”.
Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte que impede o manejo da ação
constitucional como via recursal em desfavor de Decisões que admitem recurso, com efeito
suspensivo, como se vê abaixo:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRAZO. CINCO DIAS. ART.
39
DA
LEI
8.038/90.
INTEMPESTIVIDADE.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
CERTIFICAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. ABUSO DE
PODER.
INOCORRÊNCIA.
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
AUSÊNCIA.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
a petição inicial de mandado de segurança impetrado contra decisão da Vice-
Presidência desta Corte que, em virtude da intempestividade do agravo regimental e a
certificação do trânsito em julgado, ordenou a imediata baixa dos autos ao arquivo.
2. Mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível
somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, ilegal ou
abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo e não amparado por
habeas corpus ou habeas data.
3. Em matéria penal ou processual penal, o agravo regimental, cabível contra a decisão
monocrática proferida nos Tribunais Superiores, tem disciplina específica no art. 39 da
Lei 8.038/90, não seguindo as disposições do CPC/15 relativamente à alteração do
prazo para 15 (quinze) dias e à contagem em dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5º, da Lei
13.105/2015). Precedentes.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no MS n. 27.327/DF, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 16/4/2021.) (Grifo nosso).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. LIBERAÇÃO DE DINHEIRO E DE COTAS EMPRESARIAIS.
SEQUESTRO PARA GARANTIA DE AÇÃO PENAL NA QUAL O IMPETRANTE É
ACUSADO DE SONEGAÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE
7000843-47.2023.7.00.0000
40001360412 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
REPETIÇÃO, NO REGIMENTAL, DOS MESMOS ARGUMENTOS POSTOS NO RMS.
SÚMULA 568/STJ.
1. É possível que o relator negue provimento a recurso ou a pedido manifestamente
inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à súmula ou à jurisprudência
dominante, sem que se configure ofensa ao princípio da colegialidade, o qual estará
resguardado, diante da possibilidade de interposição de agravo regimental. Incidência
da Súmula n. 568/STJ.
2. É inadmissível o manejo do mandado de segurança como meio de impugnar
decisão judicial que indefere pedido de restituição de valores apreendidos em cautelar
de sequestro conexa a ação penal na qual o réu responde por crimes contra a ordem
tributária, se tal tipo de decisão pode ser impugnada por meio da apelação prevista no
art. 593, II, do CPP, que, de regra, admite o efeito suspensivo.
Óbices do art. 5º, II, da Lei 12.016/2009 e do enunciado n. 267 da Súmula/STF.
3. O art. 3º do Decreto-Lei nº 3.240/1941 estabelece para a decretação do sequestro ou
arresto de bens imóveis e móveis a observância de dois requisitos: (1) a existência de
indícios veementes da responsabilidade penal e (2) a indicação dos bens que devem ser
objeto da constrição. 4. Já o art. 2° da mesma norma legal expressamente dispensa a
prévia audiência do investigado antes da determinação do sequestro de seus bens.
5. Não há como se reconhecer teratologia em medida cautelar que atende a todos os
requisitos previstos nos arts. 1º e 3º do Decreto-Lei n. 3.240/1941. Situação em que o
"prejuízo para a fazenda pública" e o "locupletamento ilícito" do acusado podem se
depreender, respectivamente, do resultado do não recolhimento de ICMS em montante
superior a R$ 12 milhões e de que a primeira beneficiada com a sonegação foi a
própria empresa de que o impetrante era sócio-administrador. Já os "indícios de
responsabilidade" decorrem de sua qualidade de administrador da empresa no período
da sonegação e da responsabilidade legal daí advinda.
6. Não constitui requisito para o deferimento do sequestro a demonstração de dolo
específico do suspeito do delito de sonegação de imposto. Tal prova certamente será
objeto de aprofundamento probatório no bojo da ação penal.
7. Demonstrados pelo Parquet todos os indícios necessários para a decretação da
medida cautelar de sequestro prevista nos arts. 1º e 3º do Decreto-Lei n. 3.240/1941,
inverte-se o ônus da prova, cabendo ao impetrante comprovar que jamais se locupletou
com a sonegação e/ou que outro era o verdadeiro responsável pela gestão da empresa,
prova essa que, na via do mandado de segurança, deve ser pré-constituída, já que o rito
do writ não admite dilação probatória.
No caso concreto, o impetrante não trouxe aos autos provas que infirmem os indícios
justificadores da concessão da cautelar.
8. Não há como se afirmar que a constrição imposta pelo Juízo criminal, ao determinar
o bloqueio de cotas sociais de empresas do réu em recuperação judicial, tenha violado
a competência do Juízo da recuperação judicial, se os bens sobre os quais incidiu a
constrição pertencem ao réu, e não à empresa em processo de recuperação judicial.
9. A diretriz trazida no art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 deve ser interpretada em conjunto
com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo Código, que somente reputa nula a decisão
judicial que deixa de "enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de,
em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador".
7000843-47.2023.7.00.0000
40001360412 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim sendo, se o recorrente insiste na mesma tese, repisando as mesmas razões já
apresentadas em recurso anterior, ou se fica limitado a produzir novos argumentos que
não se revelam capazes de abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não
há como se vislumbrar nulidade na repetição, em sede de regimental, dos mesmos
fundamentos já postos na decisão monocrática impugnada.
10. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS nº 60.927/SC, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de
24/9/2019.) (Grifos nossos).
Evidencia-se, portanto, matéria de fixação de competência, a qual poderia ser discutida
mediante a via recursal, como preconiza o art. 516, “e”, e seu parágrafo único, do CPPM.
Segunda a aludida norma, é cabível recurso em sentido estrito contra Decisão ou Sentença
que “concluir pela incompetência da Justiça Militar, do Juiz Federal ou do Conselho de
Justiça.” E, nas matérias dessa natureza, conceder-se-ia o efeito suspensivo tão almejado pela
Defesa, caso o recurso houvesse sido interposto tempestivamente. (Grifo nosso).
No caso em comento, o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 1ª CJM concluiu pela
ausência de competência para examinar e julgar o feito, por se tratar de crime militar
praticado por Civil, mas que, à época do fato, detinha a condição de militar.
Nessa senda, declinou de sua atuação para o Conselho Permanente de Justiça da Marinha, a
quem compete processar e julgar o ora Impetrante, na forma do art. 30, inciso I-B da Lei nº
8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018, com entendimento firmado por esta Corte
Superior de Justiça, nos autos do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, que fixou a
competência dos Conselhos de Justiça para processar e julgar Civis que praticaram crimes
militares, quando ainda estavam integrados às Forças Armadas.
Ante o exposto, não conheço do presente Mandado de Segurança Criminal, por não preencher
os requisitos legais, à luz do art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c o art. 98, § 2º, bem como do art.
13, inciso VI, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM). (Grifos do
autor) (Evento 8, DEC1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, ao contra-arrazoar o presente recurso,
de igual forma, assim se manifestou:
[...] De fato, não havia como admitir-se a presente Ação Mandamental, inclusive por ser
cabível outro recurso, caso fosse proposto tempestivamente, conforme a Súmula 267 do STF.
Outrossim, o inconformismo defensivo contraria a Súmula 17 dessa e. Corte, há muito
pacificada, aceita e cumprida no universo jurídico brasileiro, com o respaldo da Suprema
Corte, cujo trânsito em julgado a respeito já ocorreu em 17 de dezembro de 2020, no
julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.279.981, Rel. Min, Carmem Lúcia,
interposto em face do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR) nº 7000425-
51.2019.7.00.0000. (Evento 9, CONTRAZ1).
Nessa senda, à luz do art. 123, § 2º, do RISTM, mantenho as razões expendidas
nos autos do Mandado de Segurança Criminal nº 7000685-89.2023.7.00.0000 e submeto o
presente Agravo Interno ao julgamento desse e. Plenário.
Ante o exposto, voto no sentido de não acolher o presente recurso, para manter
inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão recorrida.

7000843-47.2023.7.00.0000
40001360412 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360412v3 e do código CRC 14ea0b79.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 19/4/2024, às 16:43:46
1. ARE 1279981 AgR/DF, Rel. Min Carmem Lúcia, julgado em 19/10/2020, Segunda Turma, unânime.
2. Didier Jr. Fredie; Cunha, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais,
recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal,
vol. 3. 17. ed. revista, atualizada e ampliada, Salvador: JusPodivm, 2020. p. 757-58.
7000843-47.2023.7.00.0000
40001360412 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR